Tribunal: TJPA
Processo: 0800094-32.2021.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800094-32.2021.8.14.0027

APELANTE: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA, EDIMILSON DOS SANTOS LOPES, JOAQUIM PEREIRA RAMOS, MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO-PA

APELADO: ANA CAROLINA MENDES ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE ACESSO A PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA DO MUNICÍPIO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LIMINAR. MULTA COERCITIVA. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que concedeu mandado de segurança para garantir o direito de acesso da impetrante a procedimento administrativo de aforamento de imóvel urbano, diante da omissão da Administração Municipal por mais de três anos. A sentença manteve a multa fixada por descumprimento da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se houve descumprimento da liminar que determinou o acesso aos autos administrativos;

(ii) se é legítima a imposição da multa coercitiva prevista no art. 537 do CPC;

(iii) se há nulidade processual por suposta ausência de citação ou obscuridade quanto ao sujeito passivo da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impetrante buscou, desde 2017, a expedição de título definitivo sobre imóvel aforado, sem qualquer resposta da Administração, frustrando o direito constitucional de petição e o dever de publicidade administrativa.

4. A liminar concedida no mandado de segurança determinou o acesso aos autos, mas apenas foi cumprida após sua imposição, evidenciando o descumprimento inicial por parte do Município.
5. A multa fixada possui natureza coercitiva e encontra amparo legal no art. 537 do CPC, revelando-se adequada diante da resistência da autoridade impetrada em cumprir a ordem judicial no prazo determinado.

6. Não há nulidade processual, pois as autoridades impetradas foram regularmente notificadas. A sentença não padece de obscuridade quanto ao sujeito passivo ou ao período de incidência da penalidade.

7. A alegação de cumprimento espontâneo e de ausência de prejuízo não afasta a legitimidade da sanção, cujo objetivo é assegurar a efetividade da jurisdição e reprimir condutas procrastinatórias da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A multa coercitiva por descumprimento de liminar em mandado de segurança é legítima quando demonstrada a resistência da Administração à ordem judicial.

2. O direito de acesso a procedimento administrativo integra as garantias fundamentais da administração pública transparente. 3. A ausência de citação de terceiros estranhos ao polo passivo não invalida o mandado de segurança dirigido à autoridade competente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0800094-32.2021.8.14.0027.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, nos autos do
Mandado de Segurança c/c Pedido Liminar nº 0800094-32.2021.8.14.0027
, ajuizado por ANA CAROLINA MENDES ALVES, em face do Município de Mãe do Rio e autoridades municipais.

Em síntese, consta dos autos que em 12/08/2003 a Prefeitura de Mãe do Rio concedeu à Sra. Ana Carolina Título de Aforamento nº 2.305/2003 de um imóvel localizado na zona urbana do município, bairro Nova Esperança, com área total de 990,00m2.

Relata que em 2017 requereu o título definitivo do imóvel objeto do título de aforamento, e apesar de protocolado formalmente pedido administrativo (protocolo nº 3349/2017), a Administração Municipal manteve-se inerte por mais de 1.280 dias, não analisando o requerimento nem concedendo acesso aos autos, o que motivou a impetração do Mandado de Segurança.

Pleiteou, a concessão da segurança para ter acesso amplo e irrestrito ao procedimento administrativo, bem como sua resolução em prazo razoável.

Inicialmente deferida liminar, foi determinado ao Município que proporcionasse acesso irrestrito à documentação relativa ao procedimento, sob pena de multa diária. O Município, posteriormente, apresentou documentação e informou resolução do procedimento, além de requerer audiência de conciliação.

Na audiência designada, ambas as partes informaram a resolução dos pedidos formulados na inicial, reconhecendo o cumprimento do objeto do mandado de segurança.

A sentença de mérito julgou procedente o pedido inicial, concedendo definitivamente a segurança, tornando definitiva a liminar, extinguindo o feito com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), mantendo a multa fixada em favor da autora, pelo descumprimento da ordem judicial, a ser exigida após o trânsito em julgado. Não foram fixados honorários, por força do art. 14 da Lei 12.016/2009, e isenta de custas a Fazenda Pública.

Face a decisão, o Município de Mãe do Rio interpôs a presente Apelação Cível, defendendo que, após a notificação do Secretário Municipal de Obras e Urbanização, foram adotadas providências para garantir o acesso da impetrante aos autos administrativos, inclusive com comunicação formal ao advogado da parte para comparecimento à secretaria, o que não teria sido realizado pela impetrante por motivos de saúde e residência em outro estado, tendo seus representantes comparecido em seu lugar para justificar a ausência.

Apesar disso, foi majorada a multa por suposto descumprimento da decisão, sem que todas as partes envolvidas tivessem sido devidamente citadas ou intimadas.

O Município sustenta que há comprovação nos autos de que a determinação judicial foi devidamente cumprida, sendo desnecessária a manutenção da multa, ainda mais diante das nulidades processuais advindas da ausência de citação e intimação das partes.

Alega, ainda, que a sentença foi omissa quanto à especificação de contra quem a multa foi efetivamente aplicada, bem como não esclareceu o período exato considerado como de descumprimento.

Por essas razões, o Município postula o recebimento e provimento da apelação, com o reconhecimento das nulidades processuais, a reforma da sentença para afastar a aplicação da multa ou, subsidiariamente, que se determine de modo expresso o período e contra quem seria exigida a penalidade, caso não seja afastada.

Apresentadas as
Contrarrazões
, a impetrante/ apelada defendeu a manutenção da sentença e reiterou a necessidade de justiça gratuita, destacando que a omissão administrativa persistiu por longo período, violando seu direito de acesso à informação e ao regular trâmite de seu pedido.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção, sob o fundamento de que a demanda versa sobre interesses patrimoniais disponíveis, sendo as partes capazes e não havendo interesse público primário relevante envolvido.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A apelação preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dela conheço.

Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Mãe do Rio em face da sentença que julgou procedente mandado de segurança, concedendo à impetrante o acesso integral ao procedimento administrativo municipal relativo ao aforamento de imóvel, com fixação de multa diária por descumprimento da ordem liminar, revertida em favor da autora.

A controvérsia centra-se na análise da conduta omissiva do Município em viabilizar tempestivamente o direito de acesso da impetrante aos autos do procedimento administrativo, bem como na consequente aplicação e manutenção da penalidade pecuniária.

Pois bem. Consta dos autos que a impetrante, desde 2017, diligenciou administrativamente pela regularização fundiária do imóvel de sua titularidade, sem obter resposta, motivando a impetração do writ constitucional. O deferimento liminar determinou o imediato acesso aos autos do protocolo nº 3349/2017, sob pena de multa diária, restando incontroverso que o Município apenas tomou providências concretas após a decisão judicial.

A alegação recursal de que o Município teria cumprido integralmente a ordem judicial não se sustenta diante do conjunto probatório.

Evidencia-se nos autos que a omissão da Administração perdurou por mais de três anos, sem qualquer justificativa plausível, frustrando não apenas o direito da impetrante à resposta administrativa, mas também o princípio constitucional da eficiência e da publicidade, insculpidos no art. 37 da Constituição Federal.

A providência administrativa somente foi deflagrada após a concessão da liminar em sede de mandado de segurança, sendo certo que as tentativas de acesso aos autos restaram infrutíferas até a intervenção judicial.

O comparecimento de representantes da impetrante para justificar sua ausência, embora relevante, não descaracteriza o descumprimento do comando judicial, tampouco elide a configuração do ato omissivo praticado pelo Município.

No tocante à multa, sua natureza é coercitiva, voltada a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional deferida em caráter liminar, e sua imposição está amparada no art. 537 do CPC.

Não há falar em nulidade processual pela ausência de citação/intimação, pois a impetração do
mandamus
foi direcionada às autoridades competentes, regularmente notificadas para prestar informações e cumprir a ordem judicial, não tendo o Município comprovado prejuízo processual específico decorrente de eventual falha formal.

Quanto à alegação de obscuridade sobre o sujeito passivo e o período de incidência da multa, verifica-se que a sentença estabeleceu, de forma clara, que a sanção incide em razão do descumprimento da liminar deferida em benefício da impetrante, sendo o Município, na qualidade de autoridade impetrada, o responsável pelo cumprimento da ordem e, consequentemente, pelo pagamento da penalidade.

Por fim, inexiste omissão da sentença quanto à análise dos pedidos ou aos fundamentos invocados pelo Município, tendo o decisum enfrentado de maneira congruente as questões postas à apreciação judicial. A pretensão recursal não encontra respaldo nos elementos dos autos, revelando-se legítima a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Posto isto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo irretocável a sentença
a quo,
nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/09/2025